Tribunal: TJMT
Processo: 0005414-22.2013.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0005414-22.2013.8.11.0040
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, ICATU SEGUROS S/A
APELADO: ROSELEI RODRIGUES DOS SANTOS
Visto.
Além de alheia ao direito das partes, a isenção do pagamento das custas remanescentes não comporta guarida, na medida em que o acordo ora formulado, apenas sobreveio aos autos após a sentença.
Nesse sentido, disposição expressa do §3o, do artigo 90 do Código de Processo Civil:
“§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.”
Assim, exceto por essa parte, mais precisamente, que previu a isenção do pagamento das custas remanescente, HOMOLOGO A TRANSAÇÃO, nos precisos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora